Tribunal: TJDFT
Processo: 0001790-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001790-20.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CLERTON ARAGAO MELO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. Conjunto probatório que, na espécie, ampara a condenação pelo tráfico de drogas. Condenações anteriores transitadas em julgado, ainda que ultrapassado o prazo de 5 anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (art. 64, inciso I, do Código Penal), constituem fundamento idôneo para justificar a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Maus antecedentes não se confundem com reincidência. Apelo desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação artigo 59 do Código Penal, ao utilizar condenação transitada em julgado há mais de 5 (cinco) anos para valorar negativamente a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 59 do CP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) Quanto ao pleito de afastamento da valoração negativa dos maus antecedente, esta Corte Superior possui o entendimento de que, "no que tange à validade da condenação anterior para valorar negativamente os antecedentes, o tempo transcorrido após o cumprimento ou extinção da pena não elimina essa circunstância judicial desfavorável, tendo em vista a adoção pelo Código Penal do sistema da perpetuidade: ao contrário do que se verifica na reincidência (CP, art. 64, I), o legislador não limitou temporalmente a configuração dos maus antecedentes ao período depurador quinquenal" (HC 452.334/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 28/06/2018).” (AgRg no HC 547.176/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 4/2/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030